Tribunal: STF
Processo: MS 37524
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho:
    Vistos.
    Rosilane Aparecida de Melo Duarte ajuizou o presente mandado de segurança, com pedido de liminar, em face de Walton Alencar Rodrigues, Ministro do Tribunal de Contas da União - TCU, sob o fundamento de que, na condição de candidata a vereadora, na cidade de Pirenópolis (GO), ajuizou ação de impugnação ao registro da candidatura de Nivaldo Antonio de Melo, ao cargo de Prefeito daquela urbe.
    Referida impugnação teve por base o fato de que, quando no exercício do cargo de Prefeito Municipal, Nivaldo teve contas rejeitadas pelo TCU, ensejando, portanto, hipótese de inelegibilidade.
    Contudo, em virtude da interposição de recurso de revisão, por parte do interessado, a autoridade coatora proferiu despacho, suspendendo os efeitos do referido acórdão, ao arrepio da legislação de regência e com fundamento na regra do art. 995, parágrafo único, do CPC. 
    Defendeu sua legitimidade para a propositura da presente impetração, bem como a legitimidade passiva do Ministro relator do caso, no TCU, ressaltando a competência deste STF para sua apreciação.
    Reiterou não pretender a simples revisão do ato administrativo em tela, mas apenas que esse procedimento siga os trâmites legais aplicáveis, ressaltando que inexiste previsão para a concessão do referido efeito suspensivo, discorrendo, a seguir, sobre os fatos em discussão nos autos da tomada de contas especial, em que proferida essa decisão. 
    Postulou, assim, a pronta suspensão de seus efeitos e, no mérito, sua definitiva cassação.
     É o relatório.
    DECIDO:
    Volta-se a presente impetração contra decisão proferida pela autoridade, apontada como coatora, em autos em trâmite no TCU, consistente na concessão de efeito suspensivo a recurso de revisão, ao arrepio do que dispõe a legislação que disciplina a hipótese.
    Contudo e conforme constou do termo de distribuição do processo, essa se deu por prevenção, em virtude da anterior distribuição, à minha relatoria, do MS nº 37.523.
    E consulta ao aludido mandamus, demonstra que ele se volta contra o mesmo ato aqui atacado e foi impetrado por outro dos candidatos a prefeito do referido município.
    Assim, tem-se que a questão objeto desta impetração será definitivamente resolvida nos autos do referido mandado de segurança, fato a tornar ociosa a tramitação do presente feito. 
    A Lei nº 12.016/09, disciplinadora do mandado de segurança, dispõe em seu artigo 6º, § 5º, que “denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”, sendo certa a abrangência da falta de interesse processual, como a que aqui ocorre. 
    O interesse processual, como se sabe, equaciona-se pelo binômio necessidade/adequação e, no presente caso, conforme supra ressaltado, não há necessidade do trâmite deste mandamus, vez que repete objeto de impetração anteriormente ajuizada, com o mesmo fito.
    De rigor, assim, a extinção desta ação, dada a falta de interesse processual com seu ajuizamento. 
    Ante o exposto, julgo extinto este mandado de segurança, sem apreciação de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente